Tribunal: TJES
Processo: 5003552-25.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003552-25.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELFLIDE JULIO SAAR
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003552-25.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
ADELFLIDE JULIO SAAR

RECORRIDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DESCONHECIDO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA COMPRAS EM SUPERMARCADO QUE POSSUI FILIAL NA CIDADE DO RECORRENTE. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ADELFLIDE JULIO SAAR
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes referente a um débito que desconhece, com origem em abril de
2020
e cedido em janeiro de
2022
. Afirma nunca ter contratado ou utilizado qualquer serviço da ré, considerando indevida a negativação.

Ante o exposto,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 14385180
,
o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença, visto que, em resumo, o termo de adesão apresentado pela ré não comprovaria a contratação e o uso do cartão, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito e a condenação por danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

O recorrente nega a contratação da dívida que gerou a inclusão em cadastro de inadimplentes. Contudo, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II apresentou elementos probatórios que demonstram a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança. Conforme analisado na sentença e corroborado pelos documentos dos autos,
foram juntados termo de cessão, notificação de inclusão, e o contrato que deu origem à dívida, além da documentação que comprova a biometria facial e a compatibilidade da assinatura do recorrente, o que afasta a alegação de desconhecimento da obrigação.
Assim, a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é considerada lícita, não havendo ato ilícito a ensejar indenização.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)